Tribunal: TJES
Processo: 5008472-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008472-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CORTELETTI THON
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGADA ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO E SEREM SANADAS
– MÁCULAS NÃO DESCORTINADAS - PREQUESTIONAMENTO

– NECESSIDADE DE HAVER DEMONSTRAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – DESCABIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS ACLARATÓRIOS
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1)
No que se refere a alegada adoção de premissa fática equivocada, por ter sido consignado no voto condutor que descaberia a substituição da penhora pelo seguro garantia, quando, na realidade, o oferecimento do seguro garantia precedera a determinação de penhora, a argumentação da embargante não é hábil a justificar a modificação do entendimento predominante no julgamento, porquanto sustentado na prevalência da ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, bem como porque a execução se desenvolve em benefício e no interesse do credor, o que torna desimportante o fato de o seguro garantia ter sido oferecido antes de ser determinada a penhora.

2)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

3)
Conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela parte ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

4)
Deve ser igualmente rejeitado o pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao presente recurso, a uma, porque tal providência demandaria a constatação de algum dos vícios arguidos pela parte, com força suficiente a empreender a modificação do julgado, o que não se descortinou; e, a duas, por verificar que o alegado receio de dano grave e de difícil reparação – centrado na iminente expedição de alvarás para que a parte contrária promova o levantamento de elevada quantia – é objeto do agravo de instrumento nº 5008732-80.2023.8.08.0000, e nele deve ser discutido.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Previdência Usiminas
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (Id 4985862) que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do
agravo
de instrumento
que interpôs e, nessa extensão, lhe negou provimento.

Com tal desfecho, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, em “
ação
ordinária
” ajuizada por
Vicente Simões Pereira
, sucedido pelos seus herdeiros
Maria das Graças Corteletti Thon
e outros
, rejeitou o pedido de substituição da penhora de valores pelo seguro garantia ofertado.

Em suas razões recursais (Id 5215390), sustenta a embargante a necessidade de ser atribuída eficácia suspensiva aos seus
embargos de declaração
, bem como que o acórdão incorreu em erro de premissa fática, além de padecer de omissão e contradição, em relação aos seguintes pontos:
(i)
em que pese a conclusão de que a penhora ocorreu antes de ser oferecido o seguro garantia, este foi apresentado no dia 02/05/2022, enquanto a determinação de penhora ocorreu apenas em 27/05/2023, ou seja, mais de um ano após a apresentação do seguro garantia;
(ii)
no julgamento do REsp nº 1.838.837/SP, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que o

seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para garantir o juízo da execução, seja para substituir outro bem que tenha sido penhorado;
(iii)
dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda ofertada;
(iv)
não há jurisprudência majoritária do colendo Superior Tribunal de Justiça a amparar a tese prevalecente no julgamento; e
(v)
devem ser prequestionados, para fins recursais, os arts. 489, § 1º, IV, VI e VI, 805, 835, § 2º, 848, parágrafo único e 1.022, II e parágrafo único, II, todos do CPC/2015; e art. 93, IX, da Constituição da República.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

No que se refere a alegada adoção de
premissa fática equivocada
, por ter sido consignado no voto condutor, por mim proferido, que descaberia a
substituição
da penhora pelo seguro garantia, quando, na realidade, o oferecimento do seguro garantia precedera a determinação de penhora, considero que a argumentação da embargante não é hábil a justificar a modificação do entendimento predominante no julgamento, porquanto sustentado na prevalência da ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, bem como porque a execução se desenvolve em benefício e no interesse do credor, o que torna desimportante o fato de o seguro garantia ter sido oferecido antes de ser determinada a penhora.

À exceção de tal ponto, o que se depreende da exaustiva peça recursal é o manifesto propósito da embargante de rebater, um a um, os fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, por considerar mais acertada a linha argumentativa que defende e, por corolário, equivocada a adotada por este Órgão Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, conforme se verifica no caso concreto ao serem apontados pela embargante, como violados, arts. 489, § 1º, IV, VI e VI, 805, 835, § 2º, 848, parágrafo único e 1.022, II e parágrafo único, II, todos do CPC/2015; e art. 93, IX, da Constituição da República.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Por fim, deve ser igualmente rejeitado o pedido de atribuição de
eficácia suspensiva
ao presente recurso, a uma, porque tal providência demandaria a constatação de algum dos vícios arguidos pela parte, com força suficiente a empreender a modificação do julgado, o que não se descortinou; e, a duas, por verificar que o alegado receio de dano grave e de difícil reparação – centrado na iminente expedição de alvarás para que a parte contrária promova o levantamento de elevada quantia – é objeto de outro recurso de
agravo de instrumento
recentemente interposto pela ora embargante, também distribuído à minha relatoria, dada a prevenção operada (
nº 5008732-80.2023.8.08.0000
), e nele ser discutido.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto da Relatora.